Tribunal: TJDFT
Processo: 0701297-73.2021.8.07.0008
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CONTRATO DE CESSÃO RES SPERATA. INJUSTIFICADO ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. APLICAÇÃO DE DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO CÓDIGO CONSUMERISTA. SOLIDARIEDADE. QUEBRA CONTRATUAL POR PARTE DAS REQUERIDAS. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. TEMA 971 STJ.

1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas empresas rés contra a sentença que além de declarar a rescisão do contrato de cessão res sperata, em razão da quebra contratual, condenou-as, solidariamente, ao pagamento de R$ 39.656,62, referente à restituição do montante pago pela parte autora, atualizado monetariamente, acrescido do valor de cláusula penal. Em suas razões, questionam a solidariedade entre as requeridas e a aplicação da cláusula penal.

2. Consoante a Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise dos fatos e documentos constantes dos autos remetem à incursão no mérito, sobretudo na hipótese em que há a participação da segunda requerida na relação jurídica. Preliminar rejeitada.

3. No contrato de cessão res sperata os shopping centers disponibilizam a locação de suas unidades, disponibilizando toda a infraestrutura que circunda o complexo comercial, em contrapartida de uma retribuição pecuniária do lojista. Vale notar que nesta espécie de contrato, o lojista busca, não somente, a reserva do ponto comercial durante a edificação do shopping center, mas, principalmente, interessa-se pelo patrimônio imaterial que acompanhará o complexo, quando concluído.

4. Na hipótese, a parte autora firmou contrato de cessão de res sperata junto à primeira ré/recorrente (ID 29274146), no qual ficou estipulado que àquela seria cedido um espaço comercial no Paranoá Shopping, em contrapartida de contraprestação pecuniária (ID 29274147). No entanto, a conclusão da edificação já se encontra em atraso por mais de dois anos, de maneira que se afigura desarrazoada a manutenção do contrato que esteja impondo ônus excessivo ao lojista.

5. Insta salientar que o termo “hipossuficiente”, disposto no Código de Defesa do Consumidor, não se restringe à parte que seja desprovida financeiramente, mas abrange a parte que esteja em situação de desigualdade na relação jurídica, em situação de inferioridade, seja para a produção de provas ao seu favor ou para comprovar a veracidade do fato constitutivo do seu direito. Assim, em que pese, supostamente, os litigantes possuírem condições financeiras e tratar-se de empreendimento comercial, aplica-se, sim, o Código de Defesa do Consumidor à presente hipótese, de maneira a atrair as disposições protetivas à parte autora/recorrida, bem como a solidariedade das empresas rés/recorrente, por integrarem a cadeia de fornecedores.

6. Por fim, a despeito de inexistir disposição contratual em razão de culpa da empresas rés/recorrentes pelo desfazimento no negócio jurídico, é possível a inversão da cláusula penal (ID 29274146, fl. 4) em favor da parte inocente, por conta do inadimplemento verificado. Referimento posicionamento, inclusive, encontra-se em consonância com o entendimento sedimentado no Tema 971 do STJ, em sede de repercussão geral.

7. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Sentença mantida. Condeno as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

8. Por fim, à Secretaria para correção da autuação do processo atentando-se aos recursos interpostos por ambas as rés.

9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.